Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. SÚMULA 435/STJ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. O entendimento sedimentado na Súmula n.o 435 do STJ não pode ser transposto para a esfera cível sem adaptações, é necessário adequá-lo ao art. 50 do Código Civil, de forma que a simples informação de encerramento das atividades da empresa não é suficiente para demonstrar o alegado desvio de finalidade. Isso porque a dissolução da empresa, ainda que irregular, sem prova do abuso da personalidade, não permite, para as obrigações de direito civil, a desconsideração da personalidade. Porquanto, nem sempre essa dissolução, apesar de irregular, significará abuso de personalidade.
3. No caso, o suposto encerramento irregular da empresa devedora, que se traduz na paralisação das atividades, sem a baixa formal, deixando os credores sem resposta, por si só, não autoriza que se atinja o patrimônio do sócio para quitar dívida da sociedade empresária, uma vez que é medida excepcional e deve estar devidamente demonstrada nos autos a presença de todos os requisitos previstos no art. 50, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.